Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010487-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (EMBARGANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PARTICIPAÇÃO

POR
EQUÍVOCO DE
MAGISTRADO

QUE DECLAROU

SUA SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO
ÍNTIMO
.

NULIDADE ABSOLUTA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão
q
ue rejeitou
os embargos opostos anteriormente
,

sob a alegação de nulidade absoluta decorrente da participação de magistrado
que declarou sua suspeição, por motivo de foro
íntimo
.

A parte embargante sustenta violação ao art. 146, §7o, do CPC/2015, requerendo a nulidade do acórdão e a renovação do julgamento por colegiado regularmente composto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a participação de magistrado
que
declaro
u sua suspeição,
compromete a validade do julgamento dos embargos de declaração e acarreta nulidade absoluta do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Verifica
r
a atuação
, por
equívoco
, de
magistrado
em julgamento de embargos de declaração em agravo de instrumento no qual

havia anteriormente declarado sua suspeição por foro íntimo
.

5. A suspeição, mesmo subjetiva, é de efeito imediato e impede a atuação no feito, sob pena de nulidade absoluta.

6. A participação d
e magistrado, por
equívoco
, que já declarou sua
suspeição, leva a nulidade do acórdão e

impõe
novo julgamento por colegiado recomposto.

7. Inexistência de conduta protelatória apta a justificar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão proferido com a participação de magistrado
que declarou sua suspeição
e determinar novo julgamento por colegiado regularmente constituído.

Tese de julgamento: “1. A participação de magistrado
que
anteriormente
declarou sua
suspeição

compromete

o julgamento

e acarreta a nulidade absoluta do acórdão. 2. A suspeição, mesmo por foro íntimo, tem efeitos imediatos e impede a atuação posterior do julgador nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 145, §1o, e 146, §7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000721-18.2009.8.11.0110, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Vice-Presidência, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Quatro M Participações e Administração Ltda. em face do acórdão que rejeitou os
embargos
opostos anteriormente
,
s
ob o fundamento de que as teses articuladas pela embargante configuram mera inconformidade com a conclusão do julgado, circunstância que, por si só, não autoriza
su
a utilização como sucedâneo recursal de natureza infringente.

A embargante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta no julgamento dos referidos embargos de declaração, em razão da participação do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o qual, em sessão anterior, ao apreciar agravo de instrumento
,
declarou-se impedido. Alega que a atuação do referido magistrado na sessão de julgamento ocorrida em 14/05/2025 violou frontalmente o disposto no artigo 146, §7o, do Código de Processo Civil, configurando vício de natureza insanável e de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e por qualquer meio.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos com efeito modificativo, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão identificado sob o ID 287267380, com a consequente realização de novo julgamento, desta vez com a observância da composição regular do órgão colegiado. Subsidiariamente, postula o prequestionamento expresso dos dispositivos legais tidos por violados.

Contrarrazões
pela rejeição dos embargos de declaração, e o reconhecimento de seu caráter protelatório, com a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil,
“
em razão do uso manifestamente indevido dos
aclaratórios
como meio de rediscutir matéria já decidida
” (id 292096363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade absoluta do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração
a
nterior
, em virtude da participação do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, o qual, havia formalmente
declarado sua suspeição
, por motivo de foro
,

no julgamento do agravo de instrumento
do qual se originou os embargos de declaração
.

Conforme despacho

de 14/10/2024,
foi determinada
a apreciação conjunta dos recursos

de
Agravo de Instrumento n. 1010487-92.2024.8.11.0000 e
de
n. 1026539-03.2023.8.11.0000)
, retirando
este último
de pauta
,
ambos relacionados à mesma demanda de origem
(
processo n. 0003105-93.2015.8.11.0028
)
,
que versa sobre alegada fraude à execução
(id 289516883)
.

C
onforme consta
do acórdão, a composição da Turma julgadora

no
presente

agravo de instrumento
no
1010487-92.
2024
,
foi
a seguinte
: “
DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES
(PRESIDENCIA)
, DES(A). SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES
”
(ID 266114284)
.

Ocorre que
,
no julgamento dos embargos de declaração
referente ao
esse
agravo de instrumento
, realizado em 14 de maio de 2025, o Desembargador
Rubens de Oliveira Santos Filho,
que anteriormente declarou sua su
spei
ção
,
integrou o colegiado, conforme dados extraídos
do acórdão de ID
287267380
, que teve a seguinte
composição
: “
DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
”.

A presença de magistrado
que declarou

sua suspeição

compromete
o julgamento, uma vez que a suspeição, por mais subjetiva que seja sua motivação, impõe afastamento obrigatório, cuja inobservância resulta na nulidade do ato processual,
nos termos
do art. 146, §7o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que a atuação de julgador impedido ou suspeito, ainda que por equívoco, contamina o ato judicial, impondo sua nulidade e a necessidade de novo julgamento por colegiado devidamente composto. Cita-se, por sua pertinência, o seguinte precedente:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – SUBSTITUIÇÃO DE MAGISTRADOS SUSPEITOS – DÚVIDA QUANDO A PARCIALIDADE DOS JULGADORES – CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE. 1. Na senda de entendimento do colendo STJ, Recurso Especial n. 763.510-SP, a declaração de suspeição do magistrado por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais já praticados em momento anterior ao fato que ensejou a suspeição. Contudo, não divisando nos autos a data exata, tratando-se de foro íntimo, deve ser visto de forma contrária e, neste viés, contaminada está a decisão. Em
conseqüência
, substituindo os julgadores, novo julgamento pode e deve ser feito para espancar quaisquer
duvidas
a respeito de parcialidade ou não do julgador suspeito, oportunidade em que os substitutos poderão, dentro do seu convencimento, manter ou modificar os entendimentos dos substituídos. 2. Outros julgadores, embora não acoimados de suspeitos, poderão manter ou modificar o entendimento anterior, dentro do seu livre convencimento estabelecido pelo artigo 371 do CPC. (N.U 0000721-18.2009.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 05/03/2024)

Não há como ignorar que a suspeição, ainda que por foro íntimo, produz efeitos imediatos e irrenunciáveis, sendo vedado ao magistrado, uma vez declarada, retomar participação nos autos, salvo em hipóteses excepcionalíssimas
como, por exemplo, a prática de atos meramente ordinatórios ou administrativos sem conteúdo decisório, ou ainda quando se tratar de erro material posteriormente corrigido, sem prejuízo às partes, o que não é o caso.
A mácula não depende da demonstração de prejuízo, bastando a constatação objetiva da irregularidade.

Por fim, no tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou
intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade do acórdão de ID 287267380, em virtude da participação de magistrado anteriormente declarado suspeito, determinando-se, por conseguinte, a realização de novo julgamento dos embargos de declaração de ID 268461275, por
colegiado
devidamente recompost
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025